Tribunal: TJPA
Processo: 0010183-12.2003.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10221 - Isonomia/Equivalência Salarial
Data de julgamento: 2020-11-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. I ? Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.II ? O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.III - Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO N.º 0010183-12.2003.814.0301
EMBARGANTE: PORTUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
EMBARGADO: ACÓRDÃO DE FLS. 473/478
RELATOR: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
I - Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.
II - O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.
III - Embargos de declaração conhecidos e improvidos.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Magistrados integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso nos termos do voto da Desª Relatora.

Belém, 09 de novembro de 2020
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO N.º 0010183-12.2003.814.0301
EMBARGANTE: PORTUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
EMBARGADO: ACÓRDÃO DE FLS. 473/478
RELATOR: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE (RELATORA):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
PORTUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
em face do acórdão fls. 473/478 que julgou improcedente o agravo interno do agravante/embargante.

Transcrevo a ementa do acórdão
, ORA EMBARGADO
:

EMENTA:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.

AÇÃO INDENIZATÓRIA - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.

Alegação de nulidade em razão do julgamento monocrático da apelação:
A jurisprudência desta Corte e do STJ admite o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.
2.

Alegação de que a redução na suplementação da aposentadoria acompanhou índices oficiais:
A validade da redução da suplementação de aposentadoria realizada pelo agravante depende de majoração em igual proporção no benefício previdenciário a ser recebido do órgão oficial - INSS, circunstância não verificada na espécie.
3.

Alegação de que a monocrática não enfrentou o laudo pericial de fls.
189/199: A monocrática é clara e expressa no sentido de que o laudo pericial concluiu, de forma cristalina, pela disparidade na redução da suplementação dos proventos de aposentadoria.
4.

Agravo Interno conhecido e desprovido
.

Inconformado, a
PORTUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
interpôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(fls. 479/484) contra a referida decisão.

Em suas
RAZÕES RECURSAIS
o embargante alega que a decisão embargada não enfrentou os argumentos empossados na peça contestatória, tampouco manifestou-se sobre o laudo pericial.

Requer o conhecimento dos presentes embargos para emitir tese expressa acerca de todos os dispositivos pré-questionado.

Contrarrazões do embargado requerendo a manutenção do acórdão, ante a ausência de qualquer omissão.

É o relatório.
VOTO

A EXMA. SENHORA DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE. (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

As questões apresentadas no recurso não condizem com quaisquer dos casos que cabem embargos de declaração, restando claro que a embargante pretende, tão somente, rediscutir a matéria sub judice, já que inexiste qualquer erro material, omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada.

O embargante alega
que decisão foi omissa pois não enfrentou todos os argumentos da contestação e não se manifestou sobre o laudo pericial.

É cediço que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, possuindo o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

Assim, mesmo após a vigência do
CPC/2015
,
NÃO
cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada. (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 (Info 585).

Igualmente, NÃO verifico omissão quanto ao laudo pericial, eis que a decisão embargada enfrentou suficientemente a pretensão nos seguintes trechos:
Outrossim, igualmente não prospera a alegação de que a monocrática ora embargada não enfrentou sua irresignação quanto ao laudo pericial de fls. 189/199, eis que restou expressamente consignado os seguintes:
¿(...) Por fim, a perícia judicial (fls. 189/199) atesta a existência de diferença entre os índices de correção utilizados pela requerida/apelante em comparação com aqueles utilizados pelo INSS, sendo, portanto, devido o pagamento dos valores reduzidos indevidamente da complementação de aposentadoria do apelado (...)¿

Os argumentos recursais expostos pelo embargante foram todos devidamente enfrentados no Acórdão, sendo, os fundamentos da decisão suficientes para embasar o entendimento desta relatora.

Na linha desse entendimento, cito, a seguir, o julgado do STJ, em que figura como relator o Ministro José de Castro Meira, cuja ementa é a seguinte:
¿PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. A contradição que autoriza o manejo dos embargos é somente a interna ao acórdão, verificada entre os fundamentos que o alicerçam e a conclusão. A contradição entre o julgado e a irresignação da parte com o resultado do julgamento, não satisfaz a exigência do art. 535 do CPC. 2. Embargos de declaração rejeitados¿ (STJ - Edcl-REsp 888.495 - proc. 2006/02048541 - SP - Segunda Turma - Rel. Min. José de Castro Meira - Julg. 20/09/2007 - DJU 04/10/2007 - pg. 219)

Mediante a análise das razões recursais, denota-se que o claro intuito de se rediscutir o mérito da causa no que tange a existência ou não dos requisitos do documento apresentado pela embargante para a interposição da ação de execução baseada em título executivo extrajudicial.

Com efeito, restou claro na decisão em questão a análise das jurisprudências e argumentos do apelante/Embargante, não havendo que se falar em omissão, contradição ou obscuridade.

Portanto, a decisão atacada não contém quaisquer dos vícios suscetíveis de serem aclarados via embargos de declaração, já que efetuou o exame do fato e explicou os fundamentos jurídicos da decisão, o que enseja a rejeição do recurso oposto, cuja finalidade nada mais é do
que rediscutir a matéria.

No sentido do explanado acima, firme é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, ¿verbis¿:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO E PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. CLARA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESES DE CABIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TAXATIVAMENTE PREVISTAS NO ARTIGO 48 DA LEI Nº 9099/95.
1. Embargos não acolhidos face da clara pretensão de rediscussão de mérito e prequestionamento de dispositivos legais não citados no acórdão. 2. Não há necessidade do julgador manifestar-se sobre todos os pontos invocados pelas partes, bastando apenas que a decisão esteja devidamente fundamentada. 3. No caso, houve o enfrentamento de todas as questões de mérito relevantes para o julgamento, inclusive, apreciação expressa acerca do artigo constitucional invocadonos embargos de declaração. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de DeclaraçãoNº 71006189971, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 29/07/2016)
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU DÚVIDA. DESNECESSIDADE DE ANÁLISE PONTUAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSENTES HIPÓTESES DO ART. 48 DA LEI 9099/95
. Os Embargos Declaratórios se prestam a integrar a decisão quando houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. Não se afigura a presente via recursal meio hábil para rediscussão de matéria já decidida na sentença e no acórdão, sendo incabível, outrossim, sua interposição para o fim exclusivo de reapreciação de mérito. Prequestionamento que não impõe ao Julgador os enfrentamentos pontuais e na integralidade fundamentos expostos. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71006189880, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 29/07/2016)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MERA FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO - DESNECESSIDADE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO.
I) Desnecessária a referência expressa a dispositivo legal invocado, bastando a menção à questão jurídica necessária para a solução da lide.
II) Impossível acolher os Embargos de Declaração se inexistente omissão, contradição ou obscuridade, principalmente se as partes utilizam incorretamente desta via para rediscutir novamente a matéria dos autos.
(TJPR - 1189575501 - Relator: Rubens Oliveira Fontoura - 1ª Câmara Cível - Julgado: 24/06/2014, Publicado: 09/07/2014)

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, inclusive, para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra a decisão recorrida.

É como voto.

Belém (PA), 09 de novembro de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora